Tribunal: STJ
Processo: 0817214-06.2025.8.15.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 228470 - PB(2025/0472095-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: JOSE NORBERTO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: TIAGO ESPÍNDOLA BELTRÃO - PB018258
RECORRIDO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
. FEMINICÍDIO
HABEAS CORPUS
TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA
CONDUTA.
. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
MODUS OPERANDI
ILEGAL. PARECER ACOLHIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da
existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem
pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou
para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e
fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade
do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema
(arts. 311 a 316 do CPP).
2. Justifica a prisão preventiva a gravidade concreta da conduta praticada,
destacada pelo
, uma vez que o recorrente
modus operandi
abordou sua ex-
[...]
companheira,
com quem manteve relacionamento por 22 anos e, de
forma súbita, apoderou-se de uma faca exposta em uma banca de frangos
e desferiu-lhe um golpe na altura do seio esquerdo, em evidente tentativa
.
de ceifar sua vida
3. Recurso em
improvido.
habeas corpus
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/03/2026
11/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54993100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 13:43:17
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 80073b3f-b871-42c5-80e1-48967e7c94e2

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 228470 - PB (2025/0472095-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: JOSE NORBERTO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: TIAGO ESPÍNDOLA BELTRÃO - PB018258
RECORRIDO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
. FEMINICÍDIO
HABEAS CORPUS
TENTADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GRAVIDADE
CONCRETA
DA
CONDUTA.
. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
MODUS OPERANDI
ILEGAL. PARECER ACOLHIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da
existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem
pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para
assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e fundamentada
acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e da
contemporaneidade da necessidade da medida extrema (arts. 311 a 316 do
CPP).
2. Justifica a prisão preventiva a gravidade concreta da conduta praticada,
destacada pelo
, uma vez que o recorrente
modus operandi
abordou sua ex-
[...]
companheira,
com quem manteve relacionamento por 22 anos e, de forma
súbita, apoderou-se de uma faca exposta em uma banca de frangos e
desferiu-lhe um golpe na altura do seio esquerdo, em evidente tentativa de
.
ceifar sua vida
3. Recurso em
improvido.
habeas corpus
RELATÓRIO
Trata-se de recurso em
interposto por JOSE NORBERTO DOS
habeas corpus
SANTOS contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça da Paraíba nos autos do
HC n. 0817214-06.2025.8.15.0000, que denegou a ordem, mantendo a prisão preventiva
decretada nos autos do Processo de origem n. 0801426-24.2025.8.15.0461, em trâmite
no Juízo da Vara Única de Solânea/PB.
Documento eletrônico VDA53767637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 09:14:17
Código de Controle do Documento: d5acba72-6006-4a41-af94-049529d9ce1f

O recorrente sustenta que a conversão da prisão em flagrante em preventiva
carece de fundamentação idônea, pois se baseou na gravidade abstrata do delito e não
demonstrou, de forma concreta, a necessidade da medida extrema, contrariando os
requisitos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
Alega que o excesso de prazo para oferecimento da denúncia, arguido no

writ
originário, perdeu o objeto após a propositura da peça acusatória, mas insiste na
nulidade da decisão constritiva por ausência de motivação específica e concreta, o que,
por si, impõe a revogação da prisão.
Ressalta a presença de condições pessoais favoráveis e a suficiência de
medidas cautelares alternativas.
Requer, ao final, a revogação da prisão preventiva.
Não houve pedido liminar.
O Ministério Público Federal se manifestou pelo desprovimento do recurso (fls.
153/159).
É o relatório.
VOTO
A prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da existência
do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem
econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei
penal, em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo
estado de liberdade do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida
extrema (arts. 311 a 316 do CPP).
Com efeito, na decisão de prisão preventiva, o Juiz assim fundamentou (fl. 21
– grifo nosso):
Ademais, verifica-se que do relato o caderno processual que o representado,
dias antes do fato, já havia ameaçado a vítima de morte, proferindo a frase: "os
seus dias de vida estão contados", e que após a prática do crime no dia
ainda voltou ao local do fato e questionou populares se o golpe
25/07/2025,
.
havia realmente perfurado a vítima
Desse modo, verifico que estão presentes fortes indícios de autoria e a
materialidade por todo relato do caderno processual, bem como os requisitos
objetivos que autorizam a medida, entendo possível o acolhimento das razões da
Documento eletrônico VDA53767637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 09:14:17
Código de Controle do Documento: d5acba72-6006-4a41-af94-049529d9ce1f

peça representativa, pois não é compatível para o caso a aplicação de quaisquer
das medidas cautelares previstas no
do CPP, como medida de combate
art. 319
ao crime, face a gravidade do fato e as circunstâncias da alegada ação
delituosa.
Vejamos, no ponto, o que consta do acórdão impugnado (fls. 110/111 – grifo
nosso):
Tais circunstâncias, notadamente a prévia ameaça de morte, a ação súbita
e violenta no mercado público, e a frieza demonstrada após o ataque,
evidenciam a necessidade de manutenção da segregação cautelar para a
. Ademais, a arguição de ausência do
é
garantia da ordem pública
animus necandi
matéria que demanda aprofundada incursão no conjunto fático-probatório, incabível
na via estreita do
, que possui rito célere e cognição sumária,
habeas corpus
reservado à análise de ilegalidades manifestas e passíveis de verificação de plano.
[...]
Desse modo, os fundamentos do decreto prisional mostram-se concretos e
devidamente expostos, rechaçando a alegação de genericidade, e os requisitos do
do Código de Processo Penal encontram-se presentes, especialmente a
art. 312
garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, em face do modus
e da periculosidade social do paciente.
operandi
Da leitura dos trechos acima observa-se que as instâncias ordinárias
consideraram a gravidade concreta da conduta praticada, destacada pelo modus operandi
, uma vez que o recorrente
[...]
abordou sua ex-companheira,
com quem manteve
relacionamento por 22 anos e, de forma súbita, apoderou-se de uma faca exposta em
uma banca de frangos e desferiu-lhe um golpe na altura do seio esquerdo, em evidente
(fl. 19).
tentativa de ceifar sua vida
Resta, portanto, patente a gravidade concreta da conduta perpetrada pelo
recorrente, demonstrando a necessidade da manutenção da prisão preventiva para
garantia da ordem pública.
Nesse sentido, a propósito, em julgado, de minha relatoria, a Sexta Turma
entendeu que a custódia cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem

pública, dada a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente e o modus
(AgRg no RHC n. 192.966/MG, DJe
.
operandi empregado na ação delituosa
14/3/2024)
Afora isso, é entendimento desta Casa que as condições favoráveis do
recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando
devidamente fundamentada; e que é inaplicável medida cautelar alternativa quando as
circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para
a manutenção da ordem pública.
Documento eletrônico VDA53767637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 09:14:17
Código de Controle do Documento: d5acba72-6006-4a41-af94-049529d9ce1f

Nesse sentido: AgRg no HC n. 619.451/SC, Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, DJe
e HC n. 559.361/SP, Ministro Leopoldo de Arruda
18/2/2021;
Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), Quinta Turma, DJe 2/3/2020.
Outra não foi a opinião da nobre parecerista (fls. 153/159).
Ante o exposto, à vista dos precedentes e do parecer,
ao
nego provimento
recurso em
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA53767637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 09:14:17
Código de Controle do Documento: d5acba72-6006-4a41-af94-049529d9ce1f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
RHC 228.470 / PB
Número Registro: 2025/0472095-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08172140620258150000 8014262420258150461 8172140620258150000
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOSE NORBERTO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: TIAGO ESPÍNDOLA BELTRÃO - PB018258
RECORRIDO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - FEMINICÍDIO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:43:21
Código de Controle do Documento: 0226a8ac-66ff-4575-9c0a-29a356955318